Tribunal: TJDFT
Processo: 0753725-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. INDEFERIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE RISCO ATUAL E CONCRETO. DECISÃO FUNDAMENTADA. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME
1. Reclamação criminal, com pedido liminar, ajuizada pelo Ministério Público contra decisão do Juízo do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília, que indeferiu o pedido de medidas protetivas de urgência formulado com base em supostas agressões verbais, injúrias, difamações e condutas ofensivas atribuídas ao ex-namorado da vítima, ocorridas principalmente no ambiente de trabalho. O órgão ministerial sustenta a existência de indícios razoáveis de risco à integridade psicológica da mulher, bem como a necessidade de proteção imediata, independentemente da existência de ação penal, requerendo a reforma da decisão e a concessão das medidas pleiteadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão de indeferimento das medidas protetivas de urgência por ausência de contemporaneidade e risco concreto configura erro de procedimento passível de correção por meio de reclamação criminal; e, (ii) estabelecer se os elementos constantes dos autos são suficientes para justificar, em sede liminar, a concessão de medidas protetivas com base na Lei Maria da Penha.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A reclamação criminal é cabível apenas quando constatado erro de procedimento suscetível de causar dano irreparável, nos termos do art. 232 do RITJDFT, o que não se verifica no caso, uma vez que a decisão impugnada está devidamente fundamentada e amparada na legislação vigente.

4. A concessão de medidas protetivas de urgência exige demonstração, ainda que sumária, de risco atual e concreto à integridade física ou psicológica da mulher, o que não se configurou nos autos, diante da ausência de agressão física, ameaça direta ou reiteração de condutas.

5. O episódio narrado, além de isolado no tempo, refere-se a alegadas ofensas morais dirigidas a terceiros no ambiente de trabalho, sem contemporaneidade suficiente ou evidências de perigo iminente, o que inviabiliza a concessão das medidas pleiteadas.

6. A imposição de medidas protetivas implica restrições a direitos fundamentais do suposto agressor, como liberdade de locomoção e de comunicação, exigindo, por isso, rigorosa observância aos princípios da necessidade e da proporcionalidade.

7. A jurisprudência do TJDFT é pacífica no sentido de que o temor subjetivo da vítima, desacompanhado de elementos concretos e recentes, não autoriza a adoção de medidas protetivas, especialmente quando não se verifica inserção em contexto de violência doméstica nos termos do art. 5o da Lei no 11.340/2006.

8. A rejeição do pedido pelo juízo de origem não configura ilegalidade nem abuso de poder, tampouco erro de procedimento, cabendo à parte interessada apresentar novos elementos, caso ocorram fatos supervenientes que justifiquem eventual reavaliação.

IV. DISPOSITIVO
Pedido improcedente.